Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-20.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA NEGATIVA.
PROPAGANDA VEICULADA EM GRUPO DE WHATSAPP. OFENSAS À HONRA DE PRÉ-
CANDIDATO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA CONFIGURADA. MULTA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto contra sentença da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia/PR, que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada negativa, em razão de
postagens em grupo de WhatsApp que teriam ofendido a honra de pré-candidato a vereador.
1.2. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se as postagens realizadas pelo recorrente em grupo de WhatsApp configuram propaganda
eleitoral antecipada negativa e, se o conteúdo veiculado ultrapassou os limites da liberdade de
expressão ao ofender a honra do pré-candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43959486 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50

G
G
G
G
3.1. A jurisprudência eleitoral permite críticas à atuação de pré-candidatos, desde que não atinjam
sua honra, conforme precedente do TSE (AgR-REspE nº 20626, rel. Min. João Otávio de
Noronha).

3.2. No presente caso, o conteúdo das postagens ultrapassou o limite da crítica política,
configurando ofensa à honra do pré-candidato.
3.3. A propaganda veiculada em grupo de WhatsApp, com ofensas e xingamentos, não se
enquadra como mera manifestação de opinião, mas sim como propaganda eleitoral antecipada
negativa.
3.4. A manutenção da sentença se justifica, pois ficou caracterizada a irregularidade no exercício
da liberdade de expressão, configurando propaganda eleitoral negativa extemporânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada negativa e aplicou a multa de
R$ 5.000,00.

4.2. Tese: Configura propaganda eleitoral antecipada negativa a veiculação de mensagens em
grupo de WhatsApp que ofendam a honra de pré-candidato, ultrapassando os limites da liberdade
de expressão.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 36, Art. 36-A, Art. 57-D da Lei nº 9.504/1997
Res. TSE nº 23.610/2019

Jur

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600036-20.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600036-20.2024.6.16.0059
que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a representação de propaganda eleitoral
antecipada negativa ajuizada pelo Partido Liberal - PL do Município de Rolândia/PR contra Fábio
dos Santos Neves e, por conseguinte, aplicou a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de
modo a confirmar a liminar deferida. Além disso, reconheceu também a propaganda realizada pelo
representado como desinformativa, sem aplicação da multa correspondente em razão da vedação
do bis in idem. Nos termos do § 1º do art. 357 do CE, remeta-se cópia dos autos ao PRE/PR para
que tome as medidas judiciais que entender necessárias ao caso. (Representação por Propaganda
Eleitoral Extemporânea Negativa ajuizada pelo Partido Liberal - Comissão Provisória de Rolândia,
com fulcro art. 36, §3º, da lei das eleições, em face de Fabio dos Santos Neves, onde José Luiz
Polvani é terceiro interessado. Alegou que o terceiro interessado José é pré-candidato a vereador
pelo Partido Liberal em Rolândia e a partir do momento em que anunciou sua intenção vem sendo,
sistematicamente, ofendido pelo representado em grupo de WhatsApp. O pré-candidato Polvani era
responsável pela pasta de infraestrutura anteriormente e foi envolvido em denúncia com relação a
ausência de licitação e desperdício de bens públicos - Construção da Ponte do Córrego Ciclone. A
partir do momento em que houve a denúncia e foi exonerado e para que se esclarecesse os fatos
permaneceu à disposição do Ministério Público e do Município de Rolândia. Porém, como se disse,
ao se manifestar como pré-candidato, começou a ser sistematicamente atacado pelo representado
Fábio no grupo de WhatsApp Notícias Rolândia Sem Papas na Língua: "1º áudio: Bom Dia a todos.
Eh Polvani malandrinho sem-vergonha, você tinha que estar é na cadeia, hã, jogando ferro da
população no mato, jogando o dinheiro da população no lixo, essa campanha sua não vai dar certo
não viu, sei não viu, você tinha que ser visitado pela polícia federal, isso sim, quem faz essas
coisas aí é isso que tem que acontecer. Bom dia Miltinho tudo bom, o senhor ontem nós o Isaías
convidou o senhor para ir no programa para falar daqueles assuntos do áudio, seria bacana hein,
esclarecer lá no programa dele para toda a população, já que o senhor não fala aqui. 2º Áudio:Forte
abraço, boa noite rapaziada, cheguei agora estava congregando, deixa eu falar para vocês Polvani
é um cara lavado mesmo né, que promessa que o prefeito deve ter feito para ele né, segura o B.O
lá, não abre o bico que nós vamos te apoiar em tudo o que precisar. Oh Polvani você tá no grupo
aí, jogador de ferro do povo, malandro, nós vamos lembrar a população até os últimos dias sobre
as suas atitudes lá na infraestrutura viu, vamos fazer podcast, vamos lembrar o povo no boca a
boca, online do jeito que for preciso, sua campanha vai ser chique". JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
01/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO DOS SANTOS NEVES (RECORRENTE)
ARNO ANDREAS GIESEN (ADVOGADO)
EDUARDO ACYR GIESEN (ADVOGADO)
KAUANY DE FREITAS SOARES (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - ROLANDIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
JOSE LUIS POLVANI (TERCEIRO INTERESSADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43959486
02/09/2024
13:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.839

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600036-20.2024.6.16.0059 – Rolândia –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FABIO DOS SANTOS NEVES
ADVOGADO: ARNO ANDREAS GIESEN - OAB/PR5324
ADVOGADO: EDUARDO ACYR GIESEN - OAB/PR106220
ADVOGADO: KAUANY DE FREITAS SOARES - OAB/PR115360
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - ROLANDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
TERCEIRO INTERESSADO: JOSE LUIS POLVANI
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA NEGATIVA.
PROPAGANDA VEICULADA EM GRUPO DE WHATSAPP. OFENSAS À HONRA DE PRÉ-
CANDIDATO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA CONFIGURADA. MULTA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto contra sentença da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia/PR, que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada negativa, em razão de
postagens em grupo de WhatsApp que teriam ofendido a honra de pré-candidato a vereador.
1.2. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se as postagens realizadas pelo recorrente em grupo de WhatsApp configuram propaganda
eleitoral antecipada negativa e, se o conteúdo veiculado ultrapassou os limites da liberdade de
expressão ao ofender a honra do pré-candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43959486 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50

G
G
G
G
3.1. A jurisprudência eleitoral permite críticas à atuação de pré-candidatos, desde que não atinjam
sua honra, conforme precedente do TSE (AgR-REspE nº 20626, rel. Min. João Otávio de
Noronha).

3.2. No presente caso, o conteúdo das postagens ultrapassou o limite da crítica política,
configurando ofensa à honra do pré-candidato.
3.3. A propaganda veiculada em grupo de WhatsApp, com ofensas e xingamentos, não se
enquadra como mera manifestação de opinião, mas sim como propaganda eleitoral antecipada
negativa.
3.4. A manutenção da sentença se justifica, pois ficou caracterizada a irregularidade no exercício
da liberdade de expressão, configurando propaganda eleitoral negativa extemporânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada negativa e aplicou a multa de
R$ 5.000,00.

4.2. Tese: Configura propaganda eleitoral antecipada negativa a veiculação de mensagens em
grupo de WhatsApp que ofendam a honra de pré-candidato, ultrapassando os limites da liberdade
de expressão.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 36, Art. 36-A, Art. 57-D da Lei nº 9.504/1997
Res. TSE nº 23.610/2019

Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgR-REspE nº 20626, rel. Min. João Otávio de Noronha, 17/03/2015
TSE, AgR-REspE n 108-80/ES, rel. Min. Admar Gonzaga, 30/05/2017

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Representação Por Propaganda Eleitoral
Extemporânea Negativa proposta pelo Partido Liberal - PL - Rolândia/PR (por meio de
seu presidente Sergio Domingues) em face de FABIO DOS SANTOS NEVES, tendo
como terceiro interessado José Luiz Polvani.

Após o devido processamento, foi julgada procedente a representação
(sentença ID. 43904716).
Num. 43959486 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50

Fabio dos Santos Neves interpôs Recurso Eleitoral e alegou, em síntese, que:
a) não se vislumbra a difusão de fatos sabidamente inverídicos, pois a exoneração do Sr.
José Luiz Polvani é fato incontroverso e ocorreu em razão de irregularidades em sua
gestão da Secretaria de Infraestrutura do Município de Rolândia/PR, em especial no que
toca à construção de pontes na cidade e ao armazenamento inadequado de materiais,
que estavam jogados em um matagal; b) foi instaurada CPI pela Câmara de Vereadores
do Município de Rolândia/PR, a qual foi concluída com o apontamento de diversas
irregularidades na Secretaria de Infraestrutura, sob a responsabilidade e gestão do Sr.
Polvani; c) o Ministério Público também identificou irregularidades, mas não tomou
medidas mais severas porque a Prefeitura já havia exonerado o Sr. Polvani por imperícia
no exercício da função; d) o uso de palavras duras e críticas não altera a veracidade das
informações, o que afasta a adequação do presente caso ao conceito de divulgação de
propaganda negativa; e) inexiste pedido explícito de votos, utilização de formas proscritas
pela legislação, tampouco divulgação de fatos sabidamente inverídicos que configurem
ofensa à honra, sendo que o Sr. Polvani se trata de figura pública, sujeita a críticas e
escrutínio público; f) a liberdade de expressão permite que figuras públicas sejam
criticadas, especialmente quando tais críticas são baseadas em ações concretas e
documentadas; g) a publicação em análise não ultrapassou os limites legais
estabelecidos e deve ser entendida como manifestação legítima de opinião. Busca a
reforma da representação “dando provimento ao recurso, não existindo propaganda
eleitoral antecipada negativa, sendo os comentários inseridos no âmbito do direito de
opinião, não existindo divulgação de fato sabidamente inverídico” (ID. 43904721 - Pág. 9).

Em suas contrarrazões, o PARTIDO LBERAL - PL - Rolândia/PR
(representante) afirmou que o TSE fixou como premissa para a caracterização da
propaganda eleitoral antecipada negativa a existência de pedido explícito de não voto, de
ato abusivo que macule a honra ou imagem do pré-candidato ou, de divulgação de fato
sabidamente inverídico. Apontou que o pedido de não voto está claro quando o
representado lança mão das seguintes frases “... essa campanha sua não vai dar certo
não viu, sei não viu” e “... nós vamos lembrar a população até os últimos dias sobre as
suas atitudes lá na infraestrutura viu, vamos fazer podcast, vamos lembrar o povo no
boca a boca, online do jeito que for preciso, sua campanha vai ser chique.”. Citou termos
utilizados pelo representado para referir-se ao terceiro interessado José Luiz Polvani, tais
como “malandrinho”, “sem vergonha” e “mau caráter”, os quais maculam a honra do pré-
candidato, desqualificando-o e extrapolando o direito de manifestação. Referiu que o fato
apontado é sabidamente inverídico, pois não houve qualquer condenação do terceiro
interessado. Apontou, ainda, que o recorrente, ao contestar a presente ação, utiliza
termos como “crime” e “tipo penal”, o que não ocorre no parecer do Ministério Público ou
no da Câmara de Vereadores do Município de Rolândia. Argumentou que o Ministério
Público afirmou que não houve qualquer ato de improbidade e se manifestou sobre
imperícia. Busca a manutenção da decisão proferida na origem.

Após subirem os autos para julgamento, a Douta Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 43912767).

É o relatório.

Num. 43959486 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de
propaganda eleitoral extemporânea negativa pelo fato de o representado, ora recorrido,
ter utilizado de postagens em grupo da rede social WhatsApp que diziam respeito a José
Luiz Polvani, ex-Secretário de Infraestrutura do Município de Rolândia/PR e atual pré-
candidato a Vereador pelo Partido Liberal nas eleições de 2024.

O recorrente se insurge contra a decisão do Juízo da 59ª Zona Eleitoral de
Rolândia/PR, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral antecipada
negativa ajuizada pelo Partido Liberal do Município de Rolândia-PR, por meio de seu
presidente Sergio Domingues - e com terceiro interessado José Luiz Polvani -, em face de
Fábio dos Santos Neves e, por conseguinte, aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Em apertada síntese, o representado, ora recorrente, sustentou que a) não
busca a difusão de fatos sabidamente inverídicos, pois a exoneração do Sr. José Luiz
Polvani é fato incontroverso e ocorreu em razão de irregularidades em sua gestão da
Secretaria de Infraestrutura do Município de Rolândia/PR, em especial no que toca à
construção de pontes na cidade e ao armazenamento inadequado de materiais, que
estavam jogados em um matagal; b) foi instaurada CPI pela Câmara de Vereadores do
Município de Rolândia/PR, a qual, foi concluída com o apontamento de diversas
irregularidades na Secretaria de Infraestrutura, sob a responsabilidade e gestão do Sr.
Polvani; c) o Ministério Público também identificou irregularidades, mas não tomou
medidas mais severas porque a Prefeitura já havia exonerado o Sr. Polvani por imperícia
no exercício da função; d) o uso de palavras duras e críticas não altera a veracidade das
informações, o que afasta a adequação do presente caso ao conceito de divulgação de
propaganda negativa; e) inexiste pedido explícito de votos, utilização de formas proscritas
pela legislação, tampouco divulgação de fatos sabidamente inverídicos que configurem
ofensa à honra, sendo que o Sr. Polvani se trata de figura pública, sujeita a críticas e
escrutínio público; f) a liberdade de expressão permite que figuras públicas sejam
criticadas, especialmente quando tais críticas são baseadas em ações concretas e
documentadas; g) a publicação em análise não ultrapassou os limites legais
estabelecidos e deve ser entendida como manifestação legítima de opinião. Busca a
reforma da representação "dando provimento ao recurso, não existindo propaganda
eleitoral antecipada negativa, sendo os comentários inseridos no âmbito do direito de
opinião, não existindo divulgação de fato sabidamente inverídico" (ID. 43904721 - Pág. 9).

Vejamos.

Assim restou consignado na sentença:

"No caso sob a lupa, verifica-se que o representado Fábio dos Santos Neves
divulgou conteúdo escrito e em áudio no grupo de WhatsApp denominado
Notícias Rolândia, no qual afirma o cometimento de ilícito por parte do pré-
candidato José Luiz Polvani, quando ele trabalhava no setor da infraestrutura da
prefeitura municipal (responsável pela pasta), conforme se extrai das postagens
de Ids. 122358009 (coladas na inicial) e 122358062, e de áudio de Ids.
Num. 43959486 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50

122358063 e 122358064, que estão transcritos no Id. 122358065.

(...)

A propósito, é imperioso ressaltar também que o grupo de WhatsApp denominado
Notícias Rolândia é aberto, uma vez que ele abrange inúmeras pessoas de
diferentes segmentos e que não houve manifestação em sentido diverso na
defesa, de modo que as postagens ali publicadas têm grande possibilidade de
alastramento exponencial entre os seus membros e deles para com outros grupos
e pessoas.

Não bastasse o conteúdo divulgado no aplicativo de mensagens, que demonstra
a imputação de fato ofensivo à honra e à imagem do candidato, na própria
defesa, o representado, reafirma o cometimento de ilícito pelo pré-candidato
contra a Administração Pública, quando ele julga (justiça privada que é vedada no
nosso ordenamento jurídico) e já descreve o artigo tipificado como crime no
Código Penal no qual estaria incurso o referido pré-candidato.

(...)

Outro ponto importante a mencionar ainda em relação à defesa, é que o
representado insiste na ideia da comprovação da condenação do pré-candidato
estar inserida no Parecer Conclusivo da CPI da Câmara Municipal de Id. n.
122367253, e no Parecer final dado pelo Ministério Público no Inquérito Civil
instaurado para apurar o caso aqui em debate (Id. n. 122367252).

(...)

Do parecer final da CPI da Câmara, conclui-se que todo o trabalho de
levantamento de dados e apuração realizados seja remetido ao Ministério
Público, a fim de que ele tome as medidas cabíveis ao caso (propositura das
ações aplicáveis no caso de configuração de alguma ilicitude civil ou penal), de
acordo com os elementos concretos levantados durante o referido procedimento.

Já no que se refere ao Parecer Final do Ministério Público, presente no Inquérito
Civil instaurado para a apuração do caso em comento, extrai-se a conclusão de
que não houve, frisa-se, ato de improbidade administrativa que implicasse
violação de princípio, prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, de forma
dolosa, ou mesmo ilícito criminal, uma vez que ficou comprovado a utilização do
concreto específico (30MPA) na obra da ponte que foi realizada.

(...)

Então, não é forçoso deduzir que há sim um abuso linguístico do representado
quando ele utiliza em suas falas e escritas as expressões como: " mal caráter, o
lugar dele é na cadeia, Eh Polvani malandrinho sem-vergonha, você tinha
que estar na cadeia, jogando o dinheiro da população no lixo, segura o B.O
lá, não abre o bico que nós vamos te apoiar em tudo o que precisar
(fazendo alusão ao prefeito do município) e você tinha que ser visitado pela
polícia federal, isso sim.", as quais detonam na população em geral o
sentimento do cometimento de ilícitos penais graves pelo pré-candidato.

(...)

Dessa forma, com a não comprovação nos autos da ilicitude citada pelo
Num. 43959486 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50

representado no tocante às ferragens, é de rigor o reconhecimento da ilegalidade
na citação de tal fato como infração cometida pelo pré-candidato, uma vez que de
toda documentação analisada nada há em sentido contrário a essa interpretação.

Não obstante o reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada negativa, tal
fato, também, configura a desinformação na propaganda eleitoral, uma vez que a
informação narrada pelo representado em seus conteúdos divulgados pelo
aplicativo de mensagens estão fora de contexto, de forma a impor o seu
reconhecimento (propaganda eleitoral com conteúdo desinformativo).

(...)

Diante do exposto, com supedâneo nas razões acima aduzidas, nos termos do
art. 487, I, do CPC, julgo procedente a representação de propaganda eleitoral
antecipada negativa ajuizada pelo partido liberal do Município de Rolândia/PR
contra Fábio dos Santos Neves e, por conseguinte, aplico a multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a confirmar a liminar deferida.

Além disso, reconheço também a propaganda realizada pelo representando como
desinformativa, sem aplicação da multa correspondente em razão da vedação do
bis in idem." (ID. 43904716)

Conforme ilustrado na sentença, o representado teria exposto para um grupo
de WhatsApp denominado "Notícias Rolândia, sem papa na Língua" (sic) (com 95
participantes) textos e áudios de fatos negativos acerca da gestão do terceiro interessado,
Sr. JOSÉ LUIZ POLVANI, quando à frente da Secretaria de Infraestrutura do Município de
Rolândia-PR.

Transcreve-se o áudio do ID. 43904689, juntado com a inicial:

"Bom dia a todos. Ê Polavi maladrinho sem vergonha. Cê tinha que tá é na
cadeia. Ãn? Jogando o ferro da população no mato. Jogando o dinheiro da
população no lixo. Essa campanha sua não vai dar certo não, viu? Não sei não,
hein? Cê tinha que ser visitado pela Polícia Federal, isso sim. Quem faz essas
coisas aí é isso que tem que acontecer. Bom dia Miltinho, tudo bão? Cê viu onti
lá, o Isaías convidou o senhor pra ir lá no programa lá pra falar sobre aqueles
assunto do áudio. Seria bacana ein? Esclarecer, ir lá no programa dele pra toda a
população. Já que o senhor não fala aqui." (sic)

Ainda, assim constou do segundo áudio do ID. 43904688, também juntado com a
inicial, cujo teor segue transcrito:

"Forte abraço, boa noite rapaziada. Cheguei agora, tava congregando. Deixa falar
proceis povo. É ou não é um cara lavada memo, né? Promessa que o prefeito
deve ter feito pra ele, né? Segura o B.O. lá, não abre o bico, e nós vamos te
apoiar em tudo que precisar. Ô Polvani, cê tá no grupo aí? Jogador de ferro do
povo. Malandro. Nós vamos lembrar a população até os últimos dias sobre as
suas atitudes lá na Infraestrutura, viu? Vamos fazer podcast, vamos lembrar o
povo no boca a boca, online, do jeito que for preciso. Sua campanha vai ser
chique." (sic)

Conforme ID. 43904687, o representado se manifestou - telefone (43) 99931-9228 -, por meio de
texto escrito no seguinte sentido:

Num. 43959486 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50

"Esse mal carater malandro exoneradinho de faz de conta o lugar dele é na
cadeia esse apoiado e amigão do prefeito dos ricos esse tem valor para o prefeito
o povo não os valores para essa prefeitura atual estão invertidos" (sic)

Rolândia trata-se de Município pequeno, que conta com aproximadamente
71.670 habitantes, de acordo com estimativas do IBGE de 2022 (
https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/).

Vislumbra-se que, de fato, não se tratou de conversa privada, mas de
postagem pública, em grupo que contém diversos participantes, com grande potencial de
alcance para tornar seu conteúdo acessível e visível a número indeterminado de
indivíduos. A utilização de forma comercial ou institucional de referido grupo é que
demonstra a possibilidade de difusão da informação. Ao que se observa, o grupo tem por
possível finalidade difundir conteúdos, porquanto intitulado de "Notícias Rolândia, sem
papa na Língua" . Veja-se:

Dessa forma, a propagação de informações, verídicas ou não, por meio de
referido grupo de WhatsApp implica em extenso alcance tanto aos seus participantes
quanto a terceiros, levando-se em consideração a possibilidade de difusão para um sem
número de interlocutores.

A propósito, o Tribunal Superior Eleitoral assim entende sobre a divulgação
de informações dirigidas a conhecimento público por meio de grupo da rede social
WhatsApp:

Num. 43959486 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO REGISTRO.

1. A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral, em
grupo do Whatsapp, configura o ilícito previsto no art. 33, § 30, da Lei 9.504/97.

2. Para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio
registro na Justiça Eleitoral, nos termos do art. 33, § 30, da Lei 9.504/97, basta
que tenha sido dirigida para conhecimento público, sendo irrelevante o
número de pessoas alcançado pela divulgação e sua influência no equilíbrio
da disputa eleitoral. [...] (AgR-REspE n 108-80/ES, ReI. Min. Admar Gonzaga, j.
em 30.5.2017) (Destaquei.)

Em relação ao conteúdo veiculado e à propaganda eleitoral em geral, é
interessante citar o disposto no art. 36 da Lei das Eleições, assim como no art. 2º, caput,
da Res. TSE nº 23.610/2019 (com redação dada pela Res. TSE nº 23.732/24):

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do
ano da eleição.

e

Art. 2º A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 36)

A respeito da propaganda antecipada, o art. 36-A da Lei de Eleições preconiza:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

Num. 43959486 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

[...]

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

Da análise de tais dispositivos, percebe-se que a intenção do legislador é a garantia
de maior liberdade de expressão aos pré-candidatos, desde que não exista pedido explícito de
voto. A propósito, foi esse o espírito da norma no art. 36-A da Lei de Eleições - introduzido em
2015 - que visa a prevalência da liberdade de expressão, conforme descrito por Rodrigo López
Zilio:

Acrescentado pela Lei nº 12.034/2009, o art. 36-A da LE estabeleceu quatro
hipóteses excludentes de propaganda eleitoral antecipada e, na sequência,
sucessivas alterações legislativas (Lei nº 12.891/2013; Lei nº 13.165/2015; Lei nº
13.488/2017) acrescentaram novas excludentes. A nova legislação confere uma
prevalência ao direito à liberdade de expressão, prestigiando a antecipação dos
debates políticos. A livre circulação de ideias ganha um relevo mais substancial
nas campanhas eleitorais. Essa antecipação dos debates também tem a função
de consolidar a formação da vontade política dos eleitores, mas somente se
equaciona adequadamente quando não serve como um instrumento ainda mais
desigualador entre os candidatos. A jurisprudência deve buscar um equilíbrio
ideal entre as candidaturas, tendo por pressuposto a vantagem natural de
exposição - quantitativa e qualitativa - daqueles que já exercem mandato eletivo
em relação aos novos postulantes de acesso na vida pública. A interferência da
Justiça Eleitoral ainda continua sendo necessária nos casos de ofensa à honra,
manifestações sabidamente inverídicas, além daqueles fatos que,
circunstancialmente, configurem propaganda antecipada. O critério do
legislador foi conferir um caráter de licitude aos principais elementos do
conceito de propaganda eleitoral antecipada até então adotado pelo TSE
(candidatura postulada; ação política que pretende desenvolver; razões que
induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função
pública; REspe nº 16.183/MG - j. 17.02.2000 - DJ 31.03.2000), desde que não
haja pedido explícito de voto. (ZILIO, Rodrigo López. DIREITO ELEITORAL. Jus
Podivm, 2022. p. 415-416)

Ainda, o § 3º do art. 57-D da Lei das Eleições assim dispõe sobre o conteúdo da
internet:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.

(...)

Num. 43959486 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50

§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.

De acordo com as publicações supratranscritas, é possível extrair que os
direitos à mera crítica política e à liberdade de expressão foram excedidos. Ademais, é
clara a existência de ofensas de caráter pessoal ao terceiro interessado, Sr. José Luiz
Polvani.

Observa-se que a legislação eleitoral, reforçada pela a jurisprudência
majoritária, é no sentido de permitir críticas à atuação de determinado candidato (ainda
que de forma áspera), desde que não seja atingida sua honra - o que ocorre nos
presentes autos. A propósito, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que, no
caso de haver propaganda eleitoral antes do período descrito no art. 36 da Lei de
Eleições, com conteúdo ofensivo à honra e dignidade de determinado candidato,
configurar-se-á propaganda eleitoral negativa extemporânea (Ac. de 17/03/2015 no AgR-
REspE nº 20626, rel. Min. João Otávio de Noronha).

Dessa forma, no caso em apreço, vislumbra-se a presença de propaganda
eleitoral ilícita, em razão do irregular exercício da liberdade de expressão, tendo em conta
ter sido ultrapassado o limite de mera crítica política, com clara violação à honra do pré-
candidato José Luiz Polvani, utilizando-se de xingamentos, falas irônicas, desabonadoras
e que rebaixam o pré-candidato e ofendem sua honra.

Ante o exposto, tendo em vista o conteúdo ofensivo, os áudios e mensagens
impugnados configuram propaganda eleitoral antecipada negativa capaz de ensejar a
pretensão da inicial e manter a sentença de origem.

Assim, restando configurada propaganda eleitoral antecipada negativa, a
sentença que julgou procedente o pedido deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 43959486 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600036-20.2024.6.16.0059 -
Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
FABIO DOS SANTOS NEVES - Advogados do RECORRENTE: ARNO ANDREAS GIESEN -
PR5324, EDUARDO ACYR GIESEN - PR106220, KAUANY DE FREITAS SOARES - PR115360 -
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - ROLANDIA - PR - MUNICIPAL - Advogados
do RECORRIDO: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - TERCEIRO INTERESSADO:
JOSE LUIS POLVANI - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: ALISSON CAMARGO
SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975, VINICIUS DA SILVA
BORBA - PR31296.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43959486 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2024 13:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090213445226500000042912903
Número do documento: 24090213445226500000042912903
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 09:35:50